Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-78.2016.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001484-78.2016.8.11.0011
Vistos etc.
Eduardo Sfógia de Sá formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ajuizada pela Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais S.A., em virtude do sinistro envolvendo o veículo segurado, de propriedade de Letícia da Silva Fazolo.
Intimado para comprovar a sua incapacidade financeira, o Apelante disse que é estudante, atualmente com 25 (vinte e cinco) anos de idade, que não possui renda e não tem condições de recolher o valor do preparo no importe de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Para comprovar o alegado, juntou a cópia da Declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2019, o comunicado da Serasa e o Extrato Financeiro da UNIC – Universidade de Cuiabá, com situação existente em 1.o/07/2018.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
O artigo 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual. Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme desde há muito preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
No caso concreto, a Seguradora Apelada pretende ressarcir o valor da indenização pago à segurada Letícia da Silva Fazolo, em virtude dos danos advindos do sinistro ocorrido em 16/05/2015, envolvendo o veículo de propriedade Aluízio Francisco de Sá, que é pai do Apelante Eduardo Sfógia de Sá, apontado como responsável pela colisão.
Observa-se que a demanda foi proposta em face do proprietário e do condutor do veículo que, em princípio, é o causador do dano, e ambos foram condenados, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 19.522,35 (dezenove mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), acrescida dos consectários legais.
A despeito disso, apenas o condutor do veículo interpôs o recurso e, preliminarmente, alega a hipossuficiência com o claro objetivo de não recolher o valor do preparo.
Segundo as regras do artigo 1.005 do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, desde que haja interesses em comuns, como é o caso dos autos.
Quanto à incapacidade financeira do Recorrente, pelos elementos de prova apresentados pelo Apelante, tenho que este reúne condições de pagar a quantia de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Dessume-se da Declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2019 que, apesar de o Apelante não receber valores provenientes de determinada pessoa jurídica, possui bens e direitos advindos de outras fontes, como por exemplo, Hospital da Criança (HCR11) - Administrador BTG Pactual com 03 cotas, Hectare CR (HCTR11) como Administrador Vortx DTVM Ltda. com 08 cotas, no Centro Têxtil Internacional (CTXT11) – Administrador Bravo Investimentos com 02 cotas, Kinea Renda Imobiliária (KN11) – Administrador Intrag com 06 cotas, no Hospital Unimed Sul Capixaba (HUSC11) – Administrador Rio Bravo Investimento com 02 cotas, FII Hotel Maxinvest (HTMX11) – Administrador BTG Pactual – Serviços Financeiros com 04 cotas, FII Campus Faria Lima (FCFL11) Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros com 04 cotas e Maxi Renda (MXRF11) Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros com 03 cotas, auferindo saldo positivo superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) com tais aplicações.
Isso significa que, embora o nome do Apelante esteja negativado por iniciativa da faculdade de ensino superior UNIC, tem condições de recolher o valor do preparo, não sendo o caso de incapacidade de recursos financeiros.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora